Tribunal: TJDFT
Processo: 0752254-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. livramento condicional. requisito subjetivo. prática de fuga durante a execução da pena. indeferimento. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, nos termos do artigo 83, inciso III, alínea a, do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão do benefício de livramento condicional.
III. Razões de Decidir
3. O Código Penal, em seu artigo 83, inciso III, exige que o apenado apresente bom comportamento carcerário durante toda a execução da pena, não bastando a ausência de falta grave nos últimos 12 meses.
4. O Tema 1.161, do Superior Tribunal de Justiça, determina que a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea b, do inciso III, do artigo 83, do Código Penal.
5. A prática de falta grave, consistente em fuga do estabelecimento prisional durante o cumprimento da pena, evidencia a inobservância do requisito subjetivo de bom comportamento carcerário, legitimando o indeferimento da benesse.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 83, inciso III, alínea a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 977.143/PR, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, 5a Turma, j. 25.11.2025, DJe 1o.12.2025; STJ, AgRg no HC no 1.016.616/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 25.11.2025, DJe 28.11.2025; TJDFT, Acórdão no 2059812, Agravo em Execução Penal no 0737666-51.2025.8.07.0000, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 22.10.2025, DJe 3.11.2025; TJDFT, Acórdão no 2048843, Agravo em Execução Penal no 0735121-08.2025.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 25.9.2025, DJe 6.10.2025.